Tribunal: TJMT
Processo: 1024591-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO EXEQUENTE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024591-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (AGRAVANTE), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO EXEQUENTE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO
S
PRINCÍPIO
S DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

Configura cerceamento de defesa a prolação da decisão fundamentada em documentos juntados pela parte contrária sem que tenha sido oportunizada à outra parte a possibilidade de manifestação, em violação ao
disposto nos artigos 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC/15.

2.
No caso, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade com fundamento em documentos juntados pelo exequente em sede de impugnação, sem oportunizar aos executados o direito de manifestação sobre tais documentos, o que configura cerceamento de defesa.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA CALINE INÁCIO NATALINO CAMPOS e ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS
contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1022300-27.2023.8.11.0041

ajuizada por
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes.

Em suas razões recursa
is, os agravantes, alegam, preli
minarmente,
a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado de primeiro grau não lhes oportunizou manifestação sobre os documentos juntados pelo agravado em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, sustentam que o agravado está cobrando indevidamente encargos sem previsão legal, convencional ou deliberativa, como honorários de assessoria de cobrança no valor de 10% e 20% sobre o débito condominial, além de taxas, custas e diligências.

Aduzem que o agravado juntou aos autos ata de assembleia de condomínio estranho à lide (Condomínio Edifício American Diamond), com o intuito de induzir o juízo em erro, fazendo-o acreditar que os encargos acessórios teriam sido aprovados em assembleia do condomínio dos agravantes (Edifício Dual Business Office – Corporate).

Asseveram que o agravado agiu com litigância de má-fé ao junt
ar
documento estranho à lide, induzir o juízo
em
erro e usar o processo para obter vantagem indevida.

Afirmam que os honorários sucumbenciais devem ser afastados, considerando que os agravantes não ofereceram resistência à execução, tampouco apresentaram defesa procrastinatória.

Com essas considerações, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requereram
o provimento do recurso para anular a decisão agravada, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado oportunize aos agravantes
a se manifestar
sobre os documentos apresentados pelo agrava
do.
Alternativamente
,
afastar as cobranças a título de “taxas de assessoria” e
“honorários advocatícios”; afastar a cobrança em duplicidade no mês de junho/2023; condenar o agravado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
302352861
.

As contra
rrazões encontram-se aportadas no ID nº
308979853
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem,
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº
1022300-27.2023.8.11.0041
em face de
ANDRESSA CALINE INÁCIO NATALINO CAMPOS e ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS,
cobrando taxas condominiais referentes à unidade 1708 do Edifício Helbor Dual Business Office
& Corporate, compreendendo os períodos de janeiro a out
u
bro de 2022, janeiro a dezembro de 2023 e janeiro, fevereiro, abril, maio a outubro de 2024, acrescidas de encargos, totalizando R$ 11.652,38
.

Os agravantes apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando:
(i) nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, ante a falta da convenção de condomínio e das atas de assembleia que comprovariam a regular instituição das taxas condominiais; (
ii
) ilegalidade da cobrança de encargos acessórios, como "taxa de assessoria de cobrança" de 20%, honorários advocatícios, custas e outras taxas, por ausência de previsão em convenção ou ata de assembleia; e (
iii
) existência de cobrança em duplicidade referente a junho de 2023.

Em impugnação, o agravado sustentou que a execução estava devidamente instruída com os documentos necessários, incluindo atas de assembleia que aprovaram os valores das cotas condominiais e termos de cessão de crédito que legitimam sua cobrança. Defendeu também a legalidade da cobrança dos acessórios, juntando ata de assembleia e cláusulas contratuais.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Yale
Sabo
Mendes rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

Conforme relatado, os agravantes alegam, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não
lhes fora oportunizad
a
manifestação sobre os documentos juntados pelo agravado em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade, em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, o agravado
,
ao impug
n
ar a exceção de
pré
-executividade, juntou d
iversos documentos que não integravam a petição inicial da execução, entre eles:
atas de assembleias gerais do condomínio, convenção condominial, regulamento interno e termos de cessão de direitos creditórios.

Tais documentos foram determinantes para o julgamento da exceção de
pré
-executividade, tendo sido expressamente mencionados na fundamentação da decisão agravada.

Ocorre que, após a juntada desses documentos, o juízo
a quo
não oportunizou aos agravantes o direito de manifestação sobre eles, proferindo decisão de imediato, o que configura violação ao princípio do contraditório, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e positivado nos
arts
. 9º e 10 do C
PC/15,
in
verbis
:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

Ademais, o art. 437, § 1º, do CPC/15 estabelece expressamente que
“
s
empre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos
juntados pela parte contrária configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade da decisão. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A juntada de novos documentos pela parte autora, sem a prévia intimação da parte contrária para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, conforme dispõe o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.
A sentença que se fundamenta em tais
documentos deve
ser anulada, uma vez que a falta de manifestação da parte adversa sobre os documentos pode prejudicar o exercício pleno de sua
defesa .
Recurso de apelação parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte apelante o contraditório e a ampla defesa quanto aos documentos juntados.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006362520218110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)
destaquei

No caso, a decisão agravada fundamentou-se expressamente nos documentos juntados pelo agravado em sede de impugnação à exceção de
pré
-executividade, sem que fosse oportunizada aos agravantes a possibilidade de manifestação sobre tais documentos, o que
configura cerceamento de defesa.

Assim,
há que ser acolhida
a preliminar arguida para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada aos agravantes manifestação sobre os documentos juntados pelo agravado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada por cerceamento de defesa,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada aos agravantes a manifestação sobre os documentos juntados pelo agravado em sede de impugnação à exceção de
pré
-executividade, após o que o juízo deverá proferir nova decisão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025